Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-66.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008616-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (AGRAVADO), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), IZABELLA DO VALE CABRAL - CPF: 014.261.484-02 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PROCESSAMENTO DEFERIDO –
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – DESRESPEITO AOS DITAMES DAS LEIS 11.101/2005 E 8.666/93 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005, o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial, "determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei".

A Lei de Licitações em seu art. 31, II, inclui a apresentação de certidão negativa de falência ou concordata entre os documentos comprobatórios da qualificação econômico-financeira da empresa.

Dessa forma, admitir que a Agravante participasse de licitações ou recebesse valores sem que tivesse de apresentar certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial contraria disposições expressas da Lei e ofende os princípios da isonomia e do interesse público.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1008616-66.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial ajuizada pelas empresas
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. e SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, deferiu o pedido para autorizar as Recuperandas participar de certames licitatórios, firmar/contratar com os entes públicos quando vencedoras, e receber pelos serviços prestados por falta de exibição de certidões negativas de débitos fiscais e de FGTS.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a apresentação de certidões é de rigor no desdobramento de atividades empresariais.

Sustenta que é disposição constitucional expressa, contida no § 3.º do art. 195, que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Alega que “
no pano de fundo, há tributos que se destinam ao financiamento da seguridade social, pelo que, rigorosamente, há necessidade de comprovação de regularidade fiscal, por parte do contribuinte, ainda que em plano de recuperação
”.

Assevera que “
a contratação com o Poder Público exige certidão que comprove regularidade fiscal. Além de disposição do § 3.º do art. 195 da Constituição Federal, há determinação do art. 193 do CTN, do art. 47, I, a, da Lei n. 8.212, de 1991, bem como do art. 27, IV, da Lei n. 8.666, de 1993
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental. No mérito, requer a reforma do
decisum
que dispensou a regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.

O pedido liminar foi indeferido (ID 40537951).

Contrarrazões sob o ID 43334467.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de ID 48243451, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020